Tribunal: STF
Processo: Rcl 40923
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 599.628 E NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 21.5.2020, pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – Emater/Rio contra o seguinte julgado proferido no Processo n. 0101000-09.2018.5.01.0471, pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Itaperuna/RJ, no qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 599.628 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437: 
    “EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EMATER-RIO, executada, opõe exceção de pré-executividade, nos termos da peça de id. 2D3b17e. Intimada, manifestou-se a parte exequente nos termos de id. c96aab.
    FUNDAMENTAÇÃO
    A exceção de pré-executividade, em linhas gerais, se presta ao controle dos pressupostos processuais e da pretensão de executar, bem como às hipóteses de inexigibilidade do título executivo, em sede preambular, sendo instrumento processual de construção jurisprudencial e doutrinária, acolhida pelo novo CPC, em seu art. 803, parágrafo único.
    Assim, embora a legislação processual vigente condicione, em princípio, ser a ação incidental de embargos o remédio processual adequado a utilizar-se nas execuções, com prévia garantia do Juízo, admite-se, de forma absolutamente excepcional, a oposição da exceção sob análise.
    No caso dos autos, citada na execução, a reclamada, que foi constituída com personalidade jurídica de direito privado, alega que deveria ser executada pelo rito especial destinado às execuções contra a Fazenda Pública, alegando, ainda, que não poderia ser incluída no BNDT.
    Como se pode ver, nenhum vício fora apontado na formação do título judicial exequendo, nem mesmo a ausência dos requisitos processuais de execução.
    O benefício de execução atribuído à Fazenda Pública não é extensível à excipiente, posto que deve ser tratada como um devedor privado, tal como determina o art. 173, §1º, II, da Constituição Federal.
    Assim é a jurisprudência deste regional, conforme ementa abaixo: (…)
    Também não pode a executada se valer da Exceção de Pré-Executividade para se opor à execução propriamente dita, vez que tal incidente tem aplicação restrita aos pressupostos processuais da execução, não servindo para substituir a necessária garantia da execução prevista no art. 884, da CLT.
    Quanto à alegada impenhorabilidade de seus bens, não tem razão a excipiente, uma vez que não estão eles inseridos no restrito rol do art. 833, IX, do CPC.
    A inclusão no BNDT é fato decorrente da inadimplência da executada, inexistindo qualquer exceção à regra geral a ser aplicada nestes autos, considerando a natureza jurídica da ré, ou seja, de pessoa jurídica de direito privado.
    Por fim, não passa ao largo do conhecimento do juízo os relevantes serviços prestados pela executada aos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, dentro de sua área de atuação, embora não seja este fato argumento jurídico capaz de impedir a execução sobre o patrimônio da devedora, como já restou decidido nestes autos.
    DISPOSITIVO
    Isto Posto, conheço do incidente para, no mérito, , na forma REJEITÁ-LO da fundamentação supra, que integra este dispositivo” (doc. 35).
    2. A reclamante alega buscar “restabelecer a autoridade das decisões proferidas na ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530 e em sede de repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253, bem como de outras decisões similares (…): todas com entendimento de que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta, que prestam serviço público, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro terão: 1º. os privilégios da Fazenda Pública no que tange ao pagamento de suas dívidas por meio de precatório judicial; 2º. bem como a impenhorabilidade de seus bens” (fl. 2).
    Argumenta que no inc. I do art. 254 da “Constituição do Estado do Rio de Janeiro (…) [se] impõe que compete ao Poder Público garantir a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações” e que “a Empresa Pública EMATER-RIO foi criada para fins de materializar o mandamento constitucional, servindo esta empresa pública como executora de toda política pública de prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas do Rio de Janeiro” (fl. 5).
    Assevera ser “o único ente que PRESTA SOCORRO à POPULAÇÃO RURAL FLUMINENSE”, cujo objetivo “é evitar o desabastecimento bem como garantir às crianças e jovens da zona rural a regular ida às escolas de ônibus, de forma que não percorram a pé quilômetros e quilômetros de estradas, em virtude de obstrução das vias vicinais provocada pelas fortes chuvas, principalmente no noroeste fluminense” (fl. 6).
    Afirma que o serviço prestado é realizado exclusivamente pela reclamante e que ela “é uma estatal 100% dependente dos cofres público”, pois “não possui receita própria” (fl. 13). 
    Salienta que, “ao tratar a reclamante como um mero devedor privado, a 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna-RJ está contrariando diversos Acórdãos dessa Corte, inclusive, conforme já mencionado, em decisões tomadas em sede de controle concentrado (ADPF), em RE em sede de Repercussão Geral e nas Reclamações nº 40.346, 40.389, 40.421, 40.459, 40.449, 40.511 e 40.459, todas do Rio de Janeiro” (fl. 18).
    A reclamante assevera não exercer atividade econômica, não dispor de natureza concorrencial e não almejar lucros e conclui que “o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens afetos ao serviço públicos” (fl. 19).
    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas nos autos de processo nº 0101000-09.2018.5.01.0471, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna - RJ, notadamente os atos executórios, para que tal Juízo se abstenha de efetuar penhoras on line em contas bancárias (BACEN-JUD) ou qualquer outra medida constritiva, especialmente restrição e penhora de bens da EMATER-RIO, até o julgamento final da presente Reclamação” (fls. 37-38).
    Pede “a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437, no tocante a impenhorabilidade dos bens da EMATER-RIO e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios e RPV” (fl. 38).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 599.628 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437 ao determinar à reclamante realizar o pagamento do título judicial fora do sistema de precatórios.
    4. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do estado e de natureza não concorrencial:
     “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).
    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, a Ministra Rosa Weber deferiu a medida liminar ad referendum do plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “(i) suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATRECE em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas (art. 1º, §§ 1º, 1º-B e 1º-C, da Resolução Administrativa nº 1.471/2011 do Tribunal Superior do Trabalho) em decorrência de tais execuções; (ii) suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º graus no âmbito da 7ª Região da Justiça do Trabalho que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Ceará para atender débitos trabalhistas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), nos casos em que, desconsiderada a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, tenha a constrição recaído sobre numerário, em contas do Estado, alegadamente destinado à estatal; e (iii) determinar que se proceda à imediata devolução dos recursos que não tenham sido, até a data de hoje, repassados ao beneficiários das referidas decisões judiciais” (DJe 17.3.2017). 
    No Recurso Extraordinário n. 599.628, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 253 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que as “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.
    5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada determinou o pagamento do título judicial sem observar o regime de precatórios.
    Em situações análogas à presente reclamação em que a Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A foi parte, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar para suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública, sem que se considere a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do processo 0000839-35.2013.5.04.0001, que teria desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387/PI e 437/CE e do RE 599.628-RG/DF, dentre outras. (…)
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Quanto ao pedido de liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (pericullum in mora). 
    No presente caso, entendo estarem presentes ambos os requisitos autorizadores. 
    No caso dos autos, ao que parece, o juízo trabalhista desconsiderou a aplicação do regime de Fazenda Pública à ora reclamante e, consequentemente, afastou a alegação de impenhorabilidade de bens, determinando a constrição dos valores disponíveis em conta bancária. 
    Em um juízo superficial, entendo que as decisões atacadas divergem da orientação firmada pelo Plenário desta Corte nos julgamentos do RE 599.628/DF, Relator para o acórdão Ministro Joaquim Barbosa, e do RE 580.264/RS, Relator para o acórdão Ministro Ayres Britto, julgados sob a sistemática da repercussão geral. 
    Ou seja, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que será aplicado o disposto no art. 100 da Constituição Federal às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, em caráter de exclusividade. 
    Pelo que consta nos autos e nas decisões contestadas, a entidade reclamante seria empresa pública prestadora de serviço público stricto sensu , que não atuaria no regime de livre concorrência nem visaria ao lucro, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme, anteriormente, reconhecido por esta Corte no RE 1.092.308/RS, de Relatoria do Ministro Edson Fachin. (...)
    Verifico, no caso em tela, a necessidade de proteção ao patrimônio público, ameaçado pela decisão questionada, que ordenou o prosseguimento das execuções com a determinação de penhora on-line de valores, em detrimento da sistemática constitucional prevista no art. 100, o que causaria prejuízo irreparável e de grande monta aos cofres públicos. 
    E, uma vez realizado esse pagamento, além de desguarnecer imediatamente os cofres da executada, sem a necessária programação financeira e orçamentária para tanto, será praticamente impossível retornar essa quantia aos seus cofres. 
    Isso posto, defiro a liminar para suspender o trâmite da reclamação trabalhista 0000839-35.2013.5.04.0001 até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015)” (Rcl n. 35.059, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.7.2019). 
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS – teria desrespeitado a autoridade das decisões que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com efeito vinculante, no exame da ADI 1.642/MG, Rel. Min. EROS GRAU, da ADPF 387/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, e da ADPF 437/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, bem assim na apreciação da AC 669/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, da Rcl 32.217/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, do RE 220.906/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, do RE 230.051/SP, Red. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, do RE 852.302-AgR/AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, do RE 592.004-AgR/AL, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, do RE 599.628/DF, Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, do RE 627.242-AgR/AL, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e do RE 1.092.308/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN. (…)
    Impende verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, e indicadas como paradigmas de confronto.
    E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nesta sede reclamatória parecem evidenciar o alegado desrespeito à autoridade da decisão que esta Suprema Corte proferiu nos autos da ADPF 387/PI, (…)
    É em razão do entendimento firmado nessa decisão, proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que eminentes Ministros desta Corte têm deferido, em sede reclamatória, medidas cautelares em casos idênticos ao que ora se examina nesta sede processual (Rcl 32.882- -MC/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFFOLI no exercício da Presidência – Rcl 32.888-MC/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFFOLI no exercício da Presidência – Rcl 32.979-MC/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 33.028-MC/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.).
    Vale salientar, ainda, por relevante, que o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, defrontando-se com idêntica pretensão formulada pela mesma parte ora reclamante, veio a julgar procedente, em ato decisório monocrático, a Rcl 32.217/RS, de que foi Relator:
    ‘Ocorre, porém, que o juízo reclamado partiu de premissa equivocada, pois a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme, anteriormente, reconhecido por esta CORTE no RE 1.092.308 (Rel. Min. EDSON FACHIN). Na oportunidade, o relator deu provimento ao recurso interposto pela ora reclamante, ‘com a finalidade de determinar a submissão da condenação judicial da parte Recorrente ao regime constitucional dos precatórios’. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgada em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial’
    Sendo assim, em face das razões expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de medida liminar (CPC, art. 989, II), em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente reclamação, tanto a eficácia da decisão ora questionada quanto a tramitação do Processo nº 0021608-33.2015.5.04.0021, ora em curso perante o Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS” (Rcl n. 35.358, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.6.2019).
    Na espécie em exame, a reclamante demonstrou risco de dano irreparável ou de difícil reparação em decorrência do ato reclamado, pois se determinou à Empresa Pública que atua em regime de monopólio e sem fins lucrativos prestadora de serviço público essencial para população rural pagamento de valores sem observância do regime de precatório.
    6. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida.
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    8. Prestadas as informações requisitadas, cite-se o beneficiário da decisão reclamada (interessado) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora